Tribunal: TJBA
Processo: 8024594-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8024594-19.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador/BA Processo de origem: 8060889-52.2026.8.05.0001 Paciente: Vitor Santos Silva Impetrante: José Antônio Oliveira Moreira (OAB/BA 80.336) Impetrante: Hugo Lima Gonçalves (OAB/BA 34.876) Impetrante: Elâine Cristina Rocha da Silva (OAB/BA 33.913-E) Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 120 (CENTO E VINTE) PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E 5 (CINCO) PORÇÕES DE ERVA SECA ANÁLOGA À MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE FORJADO, ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E FRAGILIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Santos Silva, preso em flagrante em 04 de abril de 2026, no bairro de Nova Sussuarana, em Salvador/BA, após abordagem policial realizada quando se encontrava ao lado de motocicleta Honda/CG 160 Fan sem placa de identificação. Segundo a imputação, foram encontrados, sob o tanque da motocicleta, 120 (cento e vinte) pinos contendo substância análoga à cocaína e 5 (cinco) porções de erva seca análoga à maconha, circunstância que ensejou a autuação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustentou que o paciente apenas consertava a placa da motocicleta, que a suspeita inicial dizia respeito a eventual ilícito patrimonial envolvendo o veículo, posteriormente afastado, e que as drogas teriam sido indevidamente atribuídas ao paciente, indicando possível flagrante forjado. Alegou, ainda, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência de representação policial, ausência de análise adequada das medidas cautelares diversas, ilegalidade da abordagem e inconsistências na cadeia de custódia. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da suposta ilegalidade da abordagem policial, da tese de flagrante forjado, da ausência de representação da autoridade policial e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e individualizada, com indicação da materialidade, dos indícios de autoria, da quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, do modo de ocultação do material sob o tanque da motocicleta, do local apontado como conhecido pela prática de tráfico de drogas e dos registros processuais pretéritos do paciente. 2. A quantidade de porções individualizadas, a natureza das substâncias apreendidas, o modo de ocultação e o contexto da abordagem ultrapassam a gravidade abstrata do delito e autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. O crime imputado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que atrai a hipótese autorizadora do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 4. Não há ilegalidade pela ausência de representação policial, pois a conversão da prisão em flagrante em preventiva decorreu de requerimento do Ministério Público formulado em audiência de custódia, não se tratando de decretação de ofício. 5. As alegações de flagrante forjado, ilegalidade da abordagem, ausência de fundada suspeita e fragilidade da cadeia de custódia dependem de aprofundado exame probatório, com reconstituição da dinâmica dos fatos, análise da cronologia da diligência, documentos, mídias e depoimentos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da forma de acondicionamento e ocultação das drogas e dos registros pretéritos considerados pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. É idônea a prisão preventiva fundada na apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas, no modo de ocultação do material, no contexto da abordagem e em registros pretéritos do paciente, quando tais elementos indicam risco concreto à ordem pública. 2. Alegações de flagrante forjado, ilegalidade da abordagem e fragilidade da cadeia de custódia não podem ser examinadas em habeas corpus quando demandarem dilação probatória. 3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura decretação de ofício quando precedida de requerimento do Ministério Público em audiência de custódia.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 310, 311, 312, 313, I, 315 e 319. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8024594-19.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Vitor Santos Silva, impetrantes José Antônio Oliveira Moreira, Hugo Lima Gonçalves e Elâine Cristina Rocha da Silva, e autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, mantendo-se a prisão preventiva de Vitor Santos Silva, nos termos do voto do eminente Relator.